Tribunal: TJBA
Processo: 8055160-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055160-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: HILDA CAROLINA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDREIA BAHIENSE COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TEMA 1000/STJ. NECESSIDADE DE MEDIDAS PRÉVIAS MENOS GRAVOSAS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação cautelar satisfativa de exibição de documentos, determinando a apresentação de dois contratos bancários específicos, fixando multa diária pelo descumprimento e condenando a ré ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a imposição de astreintes na ação de exibição de documentos sem prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador reconhece que, segundo o art. 400, parágrafo único, do CPC, o juiz pode adotar medidas coercitivas para compelir a exibição do documento, mas a multa diária configura medida subsidiária que pressupõe prévia tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra medida menos gravosa.

4.
O precedente obrigatório do STJ (Tema 1000) fixa que as astreintes somente podem ser aplicadas após juízo prévio de probabilidade e após frustradas as medidas coercitivas alternativas, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A multa foi imposta de forma prematura, sem observância da orientação vinculante do STJ, o que acarreta sua necessidade de afastamento.

6.
Os honorários fixados em primeiro grau observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, refletindo proporcionalidade frente à natureza e à simplicidade da demanda, não havendo excesso que justifique redução.

7.
Embora provido parcialmente o recurso, a pretensão principal deduzida na inicial (exibição de documentos) restou acolhida, mantendo-se inalterada a configuração da sucumbência fixada na sentença, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 8055160-79.2025.8.05.0001
,
em que é apelante
B
ANCO PAN
S.A.
e parte apelada,
H
ILDA CAROLINA DE JESUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.